Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente na primeira fase, comporta redução mediante adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e coerente, a autoria e a materialidade delitivas, notadamente pelos laudos periciais e pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem.
4. O depoimento policial detém valor probatório quando prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, inexistindo indícios de animosidade ou de imputação indevida ao acusado.
5. A apreensão de porções de maconha e de expressiva quantidade de embalagens plásticas, aliada às circunstâncias da abordagem e ao arremesso do invólucro ao perceber a presença policial, evidencia a destinação mercantil da substância ilícita.
6. A dosimetria da pena observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 33, § 2o, 44, I, 59 e 77, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão n. 1809532, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024; TJDFT, Acórdão n. 1971626, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025.